Tribunal: TJES
Processo: 0033932-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033932-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CACCIARI NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/03 e art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo em via pública, atingindo ônibus escolar e causando danos ao patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de dolo apta a afastar a tipicidade do art. 15 da Lei nº 10.826/03; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo; (iv) aferir a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por prova pericial e testemunhal, bem como pela confissão do réu.
4. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a realização voluntária de disparos em via pública ou local habitado, independentemente de resultado.
5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois o réu assumiu a realização consciente dos disparos, inclusive para impedir a saída da vítima.
6. Inviável a desclassificação, porquanto a narrativa fática da denúncia amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 15 da Lei nº 10.826/03.
7. Configurado o crime de dano qualificado, diante da deterioração de bem público mediante grave ameaça.
8. A suspensão condicional do processo é inaplicável, pois a pena mínima do delito de disparo de arma de fogo supera o limite legal.
9. Legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante da existência de elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O crime de disparo de arma de fogo em via pública é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de resultado lesivo para sua configuração.
2. A realização voluntária de disparos em local habitado ou em suas adjacências afasta a tese de ausência de dolo e impede a desclassificação da conduta.
3. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos quando comprovado o prejuízo causado à vítima.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/03, art. 15; Código Penal, art. 163, parágrafo único, incisos I e III; Código de Processo Penal, arts. 383 e 387, IV; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0033932-45.2018.8.08.0035

APELANTE
:
CARLOS ALBERTO CACCIARI NOGUEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALBERTO CACCIARI NOGUEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6
ª Vara Criminal de
Vila Velha

(
fls. 238/246
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 163, parágrafo único, incs. I e III, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (13939976), a Defesa sustenta, em síntese, que a capitulação jurídica quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 seria inadequada, por ausência de dolo específico para o disparo em via pública, postulando a aplicação do art. 383 do CPP para desclassificação da conduta, com a manutenção apenas do delito de dano qualificado. Sustenta, ainda, de forma subsidiária, a incidência da suspensão condicional do processo, bem como questiona a fixação de valor mínimo para a reparação de danos e a inexistência de dolo na conduta.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14600157 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18016113).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, Carlos Alberto Cacciari Nogueira, no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, na frente da escola UMEF Governador Cristiano Dias Lopes Filho, situada na Rua Ita, bairro São Conrado, no município de Vila Velha, após se desentender e discutir com a vítima, Sr. Gilson Ribeiro de Lima, empregando grave ameaça efetuou 02 (dois) diaspros em via pública com o revólver calibre .38, nº de série W-452789, em direção aos pneus traseiros do ônibus escolar da Prefeitura Municipal de Vila Velha que era conduzido pela vítima, danificando-os, e, ainda, um terceiro disparo para o alto.

O desentendimento e a discussão entre o denunciado e a vítima teve origem em um incidente de trânsito que envolveu o veículo Renault/Duster conduzido por Carlos e o ônibus escolar conduzido por Gilson quando eles trafegavam pela Rodovia do Sol, bem como que Carlos seguiu o ônibus até a escola citada, onde os fatos aconteceram.

O denunciado foi localizado e detido por Policiais Militares quando registrava a ocorrência do incidente de trânsito envolvendo seu veículo e o ônibus conduzido por Gilson.

Carlos em seu interrogatório alega que chegou a ligar para a PMES e que os disparos que efetuou em direção aos pneus do coletivo tiveram a finalidade de impedir que a vítima deixasse o local e um disparo para o alto foi para se defender.

Ainda consta dos autos que diversas pessoas durante o desenrolar dos fatos relatados, correram e se refugiaram dentro da UMEF, confirmando-se que se trata de um local de grande presença e movimentação de pessoas.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da subsunção típica levada a efeito na sentença condenatória, bem como à análise da alegada ausência de dolo na conduta do recorrente e à possibilidade de desclassificação do delito de disparo de arma de fogo para o crime de dano qualificado.

Inicialmente, impende destacar que a materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada, não apenas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, mas também por prova técnica idônea. O laudo pericial nº 0118/2018 constatou, de forma inequívoca, a existência de perfuração em pneu e marcas de impacto nas rodas do ônibus escolar, elementos compatíveis com disparos de arma de fogo.

No que concerne à autoria, esta igualmente se apresenta incontroversa. O próprio recorrente confessou a realização dos disparos, alegando tê-los efetuado com a finalidade de impedir a evasão da vítima, circunstância que evidencia a voluntariedade da conduta. Tal narrativa encontra-se corroborada por prova testemunhal, notadamente pelo depoimento de MARCO ANTÔNIO DE JESUS FRINHANI, que presenciou os fatos e confirmou a realização dos disparos.

A tese defensiva de ausência de dolo não merece prosperar. O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua configuração, a realização consciente e voluntária de disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, independentemente de resultado naturalístico.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

No caso concreto, restou comprovado que o recorrente efetuou três disparos em via pública, nas proximidades de estabelecimento escolar, local de intensa circulação de pessoas, circunstância que evidencia, de forma cristalina, a subsunção típica ao dispositivo legal supracitado.

A alegação de que um dos disparos teria sido efetuado “para o alto” não elide a tipicidade da conduta, porquanto o tipo penal tutela a incolumidade pública, sendo irrelevante a direção específica do disparo, desde que realizado em local vedado.

De igual modo, não procede a pretensão de desclassificação com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. A narrativa fática constante da denúncia descreve, de forma precisa, a realização de disparos de arma de fogo, circunstância que autoriza plenamente a capitulação jurídica adotada, inexistindo qualquer descompasso entre os fatos narrados e a tipificação jurídica.

No que tange ao crime de dano qualificado, igualmente não há reparos a serem feitos. Restou comprovado que ao menos um dos disparos atingiu o pneu do ônibus escolar pertencente ao Município de Vila Velha, caracterizando dano ao patrimônio público, mediante emprego de grave ameaça, subsumindo-se a conduta ao art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal.

A propósito, dispõe o referido dispositivo:

“Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
(...)
Parágrafo único. Se o crime é cometido:
I – com violência à pessoa ou grave ameaça;
(...)
III – contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;
Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

No tocante ao pleito subsidiário de aplicação da suspensão condicional do processo, este resta prejudicado, uma vez mantida a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, cuja pena mínima supera o limite legal previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos, verifica-se que a sentença observou o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo legítima a fixação quando presentes elementos suficientes nos autos, como ocorre na hipótese, haja vista a comprovação do dano ao patrimônio público.

Por fim, registre-se que a dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais, razão pela qual não há devolução da matéria a esta instância revisora. De todo modo, não se verifica, de ofício, qualquer ilegalidade flagrante na fixação da reprimenda, tendo o Juízo de origem observado os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, circunstância que afasta a necessidade de intervenção ex officio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.